Tribunal: TJMT
Processo: 1006935-64.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006935-64.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JC MOTORS LTDA - CNPJ: 08.174.786/0001-75 (APELADO), WAGNER ALVES DA SILVA - CPF: 029.560.301-16 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL
–
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA-
DECURSO DO PRAZO PARA CONS
TITUIÇÃO DO CRÉDITO

-
ART. 150
, §4o DO
CTN -
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -
DECADÊNCIA
- OCORRÊNCIA -
IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
O débito do qual se origina a Certidão de Dívida Ativa, decorre de obrigação acessória, a qual segue o mesmo prazo de constituição do tributo ao qual se vincula – no caso Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).

2. No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

3. Majoro os honorários advocatícios uma vez desprovido o recurso, nos termos do artigo
85, § 11o, do Código de Processo Civil.

4. R
ecurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra sentença proferida pelo Juízo
do Núcleo de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
, que, nos autos da Execução Fiscal n.o
1006935-64.2022.8.11.0041
, ajuizada em face de

JC MOTOR SLTDA ME
, reconheceu
a decadência do
direito da parte exequente com relação aos créditos tributários dos autos, julgando extin
ta a execução com resolução do mérito nos termos do artigo 487, II, c/c art. 332,
§1o, do Código de Processo Civil, c/c art. 173
, inciso I,
do Código Tributário Nacional.

Inconformado, o Apelante argumenta, sucintamente,
que não se operou a decadência, visto que houve suspensão do prazo decadencial
.
Argumenta que a decadência está relacionada à constituição do crédito tributário e que
a

impugna
ção da
constituição do
crédito no processo administrativo tributário
suspendeu a exigibilidade
, impedindo o início do prazo decadencial. Foram apresentadas manifestações expressas da SEFAZ/MT, informando a existência de processo administrativo tributário impugnando a constituição do crédito. Alega que enquanto esse processo estava em curso,
não deveria correr o prazo de decadência
, d
evido à existência do processo administrativo
tributário
.

Ao
final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o prosseguimento da execução fiscal,
visando à satisfação do crédito tributário.

Em sede de contrarrazões o Apelado sustenta e
m síntese

que a decadência
ocorreu, sendo corretamente verificada
pelo Juízo
, uma vez que o prazo para constituição definitiva do crédito tributário foi ultrapassado
, não havendo que se falar suspensão da exigibilidade em razão do
processo administrativo tributário
. Sustenta que
a suspensão da exigibilidade do crédito não afeta o prazo decadencial
.
Dessa forma, requer o recebimento das contrarrazões, e, que seja negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença que declarou a decadência quinquenal. Requer ainda,
a aplicação
d
o artigo 85, §11 do CPC, para
majoração dos honorários recursais,

em caso de recurso vencido
.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cinge-se a pretensão recursal na reforma da sentença proferida nos autos da Execução Fiscal movida pelo
Estado de Mato Grosso

contra
JC Motors LTDA
, a qual reconheceu a ocorrência
decadência
dos créditos tributários e determinou a extinção da ação
, nos termos do art. 487, inciso II, c/c art. 332, §1o do Código de Processo Civil
, c/c art. 173, inciso I, do
inciso I, do Código Tributário Nacional
.

Consta nos autos que a ação de execução fiscal foi ajuizada em
02/03/2022
(Id.
212437546
), visando a satisfação dos créditos tributários inscritos na CDA no

20224401
, referentes ao
registro indevido de crédito fiscal de ICMS
, especificamente dos períodos de
junho
a agosto
de 2010
, no valor atualizado de
R$ 799.384,55 (seiscentos e noventa e nove mil trezentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e cinco centavos).

Houve a citação do Executado
em ID212437577
. Em ID 212437588, foi apresentada Exceção de
Pré
-Executividade
pleiteando o reconhecimento da decadência dos débitos
e que seja consequentemente extinta a execução fiscal.
O Estado de Mato Grosso
apresentou impugnação a Exceção de
Pré
-Executividade
.

Em seguida foi proferida sentença reconhecendo a decadência do direito do Estado de M
ato Grosso em executar os créditos tributários
, extinguindo a execução fiscal com resolução do mérito nos termos do art. 487, II, c.c. art. 332, §1o, do CPC/15 c.c. art. 173, I, do CTN.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Para efeito de compreensão da matéria discutida nos presentes autos, relativamente à contagem do prazo decadencial, três teses jurídicas estão a incidir nas linhas argumentativas dos operadores do direito que se manifestaram na presente demanda: 1) o prazo decadencial de cinco anos, contados da ocorrência do fato gerador na forma do art. 150, §4o do CTN, na hipótese de pagamento parcial sujeito ao lançamento por homologação; 2) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, por se tratar de lançamento de ofício, na forma do art. 173, I do CTN e, por fim, 3) o prazo decadencial de cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, na hipótese de comprovada ocorrência de dolo, fraude ou simulação, na forma do art. 173, I do CTN combinado com o art. 150, §4o do CTN.

No tocante à constituição do crédito para os tributos sujeitos a lançamento por homologação como é o caso do ICMS, quando o contribuinte declara e recolhe pelo menos uma parte do valor devido, aplica-se a regra do artigo 150 do CTN, ou seja, o Fisco tem o prazo de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador para constituir a diferença não declarada e/ou não paga, tendo em vista que houve declaração e princípio de pagamento.

Cumpre esclarecer que o débito do qual se origina a Certidão de Dívida Ativa, se trata de crédito tributário decorrente obrigação acessória, a qual segue o mesmo prazo de constituição do tributo ao qual se vincula – no caso Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS).

In
casu
,
deve ser aplicada a tese fixada pelo artigo 150 §4o,
tal como preconiza o Código Tributário Nacional
:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.

§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”.

Dessa forma o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados
a partir da ocorrência do fato gerador
.

Analisando os autos
concluiu-se que, o
s
fato
s
gerador
es
, fixado
s
na Certidão de Dívida Ativa
No
20224401
, objeto da presente ação, datam de
junho, julho e agosto de 2010,
e foram constituídos
fora
prazo decadencial de cinco anos, pois
transcorreu o lapso temporal necessário à caracterização da decadência, uma vez que o decurso do prazo decadencial ocorreu em 2015 e o crédito foi constituído em 24/08/2021.

Ainda no tocante ao prazo decadencial, como se sabe, o prazo decadencial, ante a exegese do artigo 207 do Código Civil, não admite suspensão ou interrupção, porque é um instituto que incide no próprio direito subjetivo do sujeito ativo. Abaixo:

“Art. 207. Salvo disposição legal em contrário, não se aplicam à decadência as normas que impedem, suspendem ou interrompem a prescrição.”

Demais disso, em que pese às alegações do Recorrente, não há no que se falar em suspensão, ou interrupção, do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional, eis que no Direito Tributário não existe tal instituto.

O
Código Tributário Nacional,
traz em seu

art. 174,
o prazo prescricional
que decorre após
cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva,
o que não se confunde com a decadência. Veja-se
:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário
pre
screve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.”
.

Findado o prazo de cinco anos sem que a Fazenda tenha promovido a efetiva ação de execução, e sem que tenha ocorrido nenhuma das causas interruptivas constantes no parágrafo único, incisos I a IV, do art. 174 do CTN, perde-se o direito de ação pelo seu não exercício durante certo lapso de tempo.

Desse modo, constituído o crédito tributário, pelo lançamento (art. 145, CTN) dentro do quinquídio legal, evidentemente, cessa o instituto da decadência, para iniciar-se o prazo da prescrição, este, passível de sofrer suspensão pela interposição de recurso administrativo, uma vez que, com este, suspende-se a exigibilidade do crédito tributário, conforme a redação do art. 151, III, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

"RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE O FISCO REALIZAR ATOS TENDENTES À SUA COBRANÇA, MAS NÃO DE PROMOVER SEU LANÇAMENTO. ERESP 572.603/PR. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 151, IV, do CTN, determina que o crédito tributário terá sua exigibilidade suspensa havendo a concessão de medida liminar em mandado de segurança. Assim, o Fisco fica impedido de realizar atos tendentes à sua cobrança, tais como inscrevê-lo em dívida ativa ou ajuizar execução fiscal, mas não lhe é vedado promover o lançamento desse crédito. 2. A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, dirimindo a divergência existente entre as duas Turmas de Direito Público, manifestou-se no sentido da possibilidade de a Fazenda Pública realizar o lançamento do crédito tributário, mesmo quando verificada uma das hipóteses previstas no citado art. 151 do CTN. Na ocasião do julgamento dos
EREsp
572.603/PR, entendeu-se
que

"a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário impede a Administração de praticar qualquer ato contra o contribuinte visando à cobrança do seu crédito, tais como inscrição em dívida, execução e penhora, mas não impossibilita a Fazenda de proceder à sua regular constituição para prevenir a decadência do direito de lançar"
(Rel. Min. Castro Meira, DJ de 5.9.2005). 3. Recurso especial desprovido." (REsp 736.040/RS, 1a Seção, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 11.06.2007)”.

Conforme mencionado anteriormente, no âmbito do Direito Tributário, a diferenciação entre a decadência e a prescrição é clara, uma vez que o lançamento desempenha o papel de marco distintivo entre esses dois institutos. Assim, ao se encerrar o prazo decadencial, inicia-se de imediato o prazo prescricional, sem qualquer intervalo entre ambos.

Desse modo, constatada, no caso em exame, a ocorrência do lapso decadencial, sem que tenha sido, efetivamente, constituído o crédito tributário, o reconhecimento da extinção desse crédito e, consequentemente, da Execução Fiscal, é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, para manter inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

Por oportuno, ante o desprovimento do recurso, em cumprimento ao que dispõe o artigo 85, § 11o, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais
em 1%
(
um por cento
) sobre o valor
atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024